Tribunal: TCU
Processo: 039.219/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 350/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 039.219/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Celsiane Kadja dos Santos (XXX.895.035-XX); Claudio Costa Mattos (XXX.280.875-XX); Gleberson Ricardo dos Santos (XXX.894.145-XX); Gleide Karla Oliveira Santos (XXX.245.755-XX); Jamisson Celso dos Santos (XXX.012.685-XX); Luma Gonzaga Mattos (XXX.979.115-XX); Maria das Dores Costa Mattos (XXX.388.685-XX); Maria dos Prazeres Melo Santos (XXX.554.675-XX); Rosa Antonia da Silva (XXX.567.025-XX); Rubia Maria Gonzaga Mattos (XXX.979.105-XX); Sonia Maria Santos (XXX.052.405-XX); Vanessa Melo Santos (XXX.564.385-XX); Vinicius Jose de Melo Paixao (XXX.564.315-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.